Tribunal: TJMT
Processo: 0005600-63.2018.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005600-63.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS GOUVEIA DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
–
NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA DOMICILIAR
– NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO – ILICITUDE DE PROVAS – ILEGALIDADE – BUSCA DOMICILIAR REALIZADA SEM MANDADO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSAR NA RESIDÊNCIA E NO SEU INTERIOR APREENDER ENTORPECENTE ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PRECEDENTES STF – TEMA Nº. 280 – NULIDADE DE PROVAS – IMPERIOSA ABSOLVIÇÃO –
PRELIMINAR ACOLHIDA
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER DA PGJ – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

O ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial é possível
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata (...)”
(HC 598.051, Relator:
Min
. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).
Portanto, inexistindo fundadas razões que permitam a conclusão de flagrante delito no interior da residência, impõe-se reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar e a nulidade das provas colhidas por meio dela, com a consequente absolvição do réu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Lucas Gouveia da Silva
, contra a sentença anexada sob Id. 140671157, em que foi condenado como autor do crime de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/06), à pena de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de

167 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, arguiu
preliminar
de
nulidade das provas
obtidas por meio da busca pessoal e domiciliar, alegando a falta de fundadas suspeitas e razões para tanto. No
mérito
,
requer
que a
pena intermediária

seja fixada aquém do mínimo legal
, diante da incidência da atenuante da confissão espontânea

(Id. 140671171).

Em suas
contrarrazões
, o
Ministério Público
de primeiro grau pleiteou a
rejeição da preliminar
e no mérito, o
des
provimento
do apelo (Id. 140671174);
igualmente
em parecer, a D. PGJ, conforme sumário que segue (Id. 143423178):

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Preliminar: Nulidade do feito. Alegação de ilicitude da prova porque decorrente de busca pessoal e domiciliar realizadas sem que houvessem fundadas suspeitas para tanto. Improcedência. O contexto probatório demonstra que, por ocasião da prisão em flagrante, havia fundada suspeita sobre a conduta do acusado. Descoberta fortuita de delitos. Fenômeno da serendipidade. Possibilidade. Precedentes do STJ. Prefacial que deverá ser rejeitada. Mérito: Pretendida redução da pena aquém do mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Inviabilidade. Exegese da Súmula 231 do STJ. Matéria confirmada pelo STF, em tema de repercussão geral. Entendimento sumular em consonância com o ordenamento jurídico hodierno. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Egrégia Câmara:

Preliminarmente,
Lucas Gouveia da Silva
sustenta
a
nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal e domiciliar
, sob o argumento de que não poderiam ter ocorrido sem mandado judicial, inexistindo fundadas suspeitas ou razões para que os policiais realizassem a busca pessoal ou entrassem em residência particular sem o respectivo mandado judicial.

No caso em apreço, quanto à busca pessoal, independentemente da existência de eventual ilegalidade, nota-se que em nada resultou, já que nenhum produto ilícito foi localizado com o réu.

Aqui, sequer há interesse da defesa em ver decretada a nulidade das provas obtidas com a revista pessoal, pois, nenhuma prova decorreu dela. Com efeito, as provas obtidas nos autos, que ensejaram a prisão em flagrante do réu, decorreram sim da busca realizada no seu domicilio pelos policiais.

Por outo lado, analisando atenta e detidamente o feito, verifica-se que, de fato, no caso em apreciação, revelou-se ilegal o ingresso dos policiais na residência do réu.

Cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5º, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, excepcionando as hipóteses de
prisão em flagrante
, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.

Portanto, para que haja legalidade do ingresso no domicílio do cidadão sem autorização judicial, é indispensável a existência de fundadas razões de que, naquele local, ocorra situação de flagrante delito.

No caso dos autos, na fase investigativa, os policiais militares
Raphael Martins Magalhães
e
Jorge Rodrigues da Silva
afirmaram que, na madrugada do dia
18.1.2018
, em rondas pelo bairro São Gonçalo, se depararam com um veículo parado em frente a uma residência, ocupado por três indivíduos (o réu e outros dois). Em seguida, realizaram a abordagem pessoal e veicular, mas nada ilícito foi encontrado. Todavia, ao checarem a placa e o chassi do veículo do réu via CIOSP e CIOSP WEB, constataram sua inexistência; por isso, realizaram consulta pelo aplicativo SINESP Cidadão e viram que o emplacamento é do Estado de Sergipe, enquanto o lacre do veículo, que estava solto, era oriundo do Estado de Mato Grosso. Logo após, receberam a informação de outro batalhão da polícia militar de que um veículo com aquelas mesmas características, teria sido utilizado como apoio de fuga em um crime de roubo à residência no bairro Santa cruz, realizado em
16.1.2018
(dois dias antes).

Diante dessas informações, solicitaram apoio de outra guarnição policial e se dirigiram à residência do réu, onde ingressaram e realizaram uma busca, localizando substância entorpecente (de acordo com o laudo de constatação, seis porções de maconha pesando 30,93g).

Em juízo, sob o crivo do contraditório, a testemunha
Jorge Rodrigues da Silva
confirmou suas declarações extrajudiciais e ressaltou que ingressaram na residência do réu diante a suspeita de que ele teria participado de um delito de roubo ocorrido dois dias antes (em 16.1.2018).

Nesse contexto, verifica-se que a entrada no domicílio do réu não decorreu de qualquer suspeita de que ele estivesse envolvido no crime de tráfico de drogas, cuja natureza é permanente; mas em virtude da suspeita de que o réu, dois dias antes, poderia ter participado de crime de roubo, mas inexistente qualquer das hipóteses de flagrante delito previstas no art. 302 do CPP.

Ou seja, no caso em apreço, inexistiam fundadas razões de que o réu estivesse em estado de flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas ou qualquer outro, já que o delito de roubo que passou, naquele momento, a ser investigado pelos policiais militares, teria ocorrido dois dias antes.

É verdade que a natureza permanente do tráfico de drogas se protrai no tempo e não pressupõe a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso (e não invasão) de policiais em residência, mas apenas quando há elementos fáticos que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

No entanto, na hipótese dos autos, como visto acima, inexistia qualquer motivo para que os policiais acreditassem que na residência do réu estaria ocorrendo crime, seja o tráfico de drogas ou qualquer outro.

Constata-se que, deliberadamente, eles decidiram invadir a residência do réu para colher provas investigativas de que ele teria participado de um roubo, contudo, nenhuma circunstância que precedeu a busca domiciliar indicava que, ali, ocorria alguma das hipóteses de flagrante delito previstas no art. 302 do CPP.

É importante registrar que o STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

Nesse mesmo sentido, é entendimento do STJ:

“(...)
“(...) "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados
" (...)”
(AgRg no HC n. 706.296/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.) Destaquei

Aliás, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema, fixando a interpretação acima mencionada de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados (RE 603.616, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (DJe 08.10.2010, Tema 280),
in verbis
:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093

DIVULG 09-05-2016

PUBLIC 10-05-2016)

Portanto, se no contexto fático anterior ao ingresso no domicílio do réu, nenhum indício permitia a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência (flagrante delito), impõe-se reconhecer a ilegalidade da invasão domiciliar.

Desse modo, devem ser reconhecidas como ilícitas as provas obtidas na busca domiciliar realizada, provas essas que, pelo que se colhe dos autos, constituíram os únicos indícios de materialidade e autoria do crime praticado pelo réu, de modo que
essas provas não devem ser consideradas válidas.

À vista de todo o exposto, em
dissonância
do parecer ministerial,
acolho
a preliminar
suscitada, para
reconhecer a nulidade
das provas obtidas pela busca domiciliar, bem como de todas as que delas decorreram e, por via de consequência,
absolvo
o réu

Lucas Gouveia da Silva
da autoria do crime de Tráfico de entorpecentes, nos termos do
art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal
. Em face do acolhimento da preliminar, resta prejudicada a análise dos demais pontos controvertidos constantes deste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022